Tribunal: TJBA
Processo: 8035536-23.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8035536-23.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO DA BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. GESTÃO DA ÁGUA. AÇÃO AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIRAS. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035536-23.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o conflito de competência, declarando a competência do juízo suscitado, qual seja, 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da ação ordinária nº 8091288-74.2020.8.05.0001, nos termos do voto do relator. Salvador, .